Tribunal: STF
Processo: RE 1422185
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 11, pp. 3/4): 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CIRURGIÃO DENTISTA. CONSELHO PROFISSIONAL. PROCESSO SELETIVO. PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS NA LEI Nº 3.999/61.



    1. Cuida-se de apelação manejada pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO-PB, em face de sentença que julgou improcedente o pedido, em ação civil pública por ele movida em desfavor do Município de Belém-PB, objetivando seja este compelido a retificar o Edital n.º 001/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias, para que seja observando o que dispõe a Lei n.º 3.999/61 no que tange à remuneração para cargos de cirurgião-dentista; 



    2. Entendeu o MM Juízo sentenciante que, no que se refere à remuneração dos servidores públicos municipais, o ente municipal se encontra sujeito às regras estatutárias estabelecidas pela Edilidade, conforme o disposto no art. 39 da Constituição, e que entender de modo contrário significaria violar a autonomia financeira e orçamentária dos municípios, obrigando-os a arcar com remunerações em desacordo com os seus limites fiscais, colocando em risco o sistema federativo; 



    3. A jurisprudência da colenda Segunda Turma desta Corte Regional é firme no sentido de que não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, dado que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos apenas é admitida por lei específica, obedecendo, ainda, às regras de dotação orçamentária. Aliás, tudo indica que a fixação de piso salarial em três salários mínimos, por vinte horas de trabalhos semanais e 6 salários-mínimos para uma carga horária de 40 horas semanais, na forma estabelecida na Lei nº 3.999/61, não se coaduna com a regra do art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, que veda "para qualquer fim" a vinculação ao salário mínimo;



     4. Apelação improvida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 22, XVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 12): 



    “Há patente vilipêndio ao art. 22, XVI da Constituição Federal. (...) a União possui a competência legal para dispor regras gerais e estabelecer limites mínimos para a organização do sistema de emprego, bem como quanto ao exercício das profissões. Ora, o debatido dispositivo legal impõe o exercício do múnus atribuído em Lei, no qual se traduz na competência à esfera federal para a regulamentação, supervisão e fiscalização do exercício profissional, delegando, inclusive, a possibilidade de edição de normativos para cumprimento da finalidade legal.).” 



    Alega-se ainda que (eDOC 12, p. 13):



    “(...) como o acórdão preconizou que não prevaleceria a competência privativa da União diante da legislação do Município, mesmo na hipótese de situação irregular, temos, pois, que contrariou o disposto no art. 22, XVI, da CF, razão pela qual merece provimento o presente recurso.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE-RG 1.416.266, de minha relatoria, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1250), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente